Tribunal: TJBA
Processo: 0503506-66.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503506-66.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Danielton Gleisson Amorim Ribeiro Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO TENTADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCABIMENTO. CRIME DE NATUREZA SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. SENTENCIADO REINCIDENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida nos autos da AP nº 0503506-66.2017.8.05.0146, que condenou o Apelante a uma pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do delito previsto no art. 213, do Código Penal, na forma tentada, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. 2. Segundo consta da denúncia, em 22/06/2014, o Apelante tentou estuprar a vítima, a qual “encontrava-se junta com as amigas nos festejos juninos das barraquinhas do Lomanto Junior, ocasião em que, como as amigas que lhe faziam companhia só iriam voltar quando amanhecesse, ela decidiu caminhar sozinha até o ponto de moto-táxi a fim de ir retornar para casa. Na oportunidade, o ora denunciado se ofereceu para acompanhá-la até o ponto e indicou a Rodovia Lomanto Junior como a melhor via. Ato contínuo, enquanto caminhavam, no momento em que passavam por baixo do pontilhão, o indiciado arrastou a vítima para um matagal, lhe jogou no chão e tirou suas vestes inferiores. Nesse instante, a ofendida começou a gritar, e, por isso, o inculpado passou a agredi-la, com socos no rosto, lesionando-lhe na boca e nos olhos. Passados alguns momentos de resistência, a vítima conseguiu morder a mão do denunciado, momento em que este deu abertura e a ofendida conseguiu empreender fuga, correndo até a casa da sua amiga Damiana, no bairro Codevasf.” 3. Assim, ao reverso do quanto defendido na apelação, “as provas constituídos no caderno processual atestam, de forma cabal, que, no dia dos fatos, aproveitando-se da confiança depositada pela ofendida, por já conhecê-lo, o acusado, alegando que a acompanharia até o ponto de mototáxi, a levou para lugar ermo, a atacou, a agrediu, tirou a parte de baixo de suas vestes e tentou praticar com ela conjunção carnal forçadamente, apenas não atingindo seu intento porque a vítima resistiu bravamente e, mesmo machucada, conseguiu morder a mão do acusado e fugir do lugar, nua da cintura para baixo”. 4. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, “nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.429.619/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024). 5. Veja-se que, embora o laudo pericial de id. 57641911 - Pág. 15 não ateste lesões na região genital da vítima, o mesmo descreve as lesões que a mesma sofreu ao lutar para se desvencilhar do acusado, não podendo haver qualquer lesão decorrente de atividade direta sexual porque esta não ocorreu, pois o delito não se consumou. 6. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0503506-66.2017.8.05.0146, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro - BA, sendo apelante DANIELTON GLEISSON AMORIM RIBEIRO e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de justiça do Estado da Bahia em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.